Tribunal: TJMT
Processo: 0004538-64.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004538-64.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (REPRESENTANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), LUCIMAR APARECIDA KARASIAKI - CPF: 072.290.608-00 (ADVOGADO), SO COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.336.625/0001-30 (APELADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), SOLIDUS EMPRES. E CONST. LTDA EPP (APELADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI - CPF: 039.213.341-52 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), GISLAINE FIGUEIRA DESTO - CPF: 666.688.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 0004538-64.2013.811.0041

Apelante:
Wanderley Facheti Torres

Apeladas:
Só Cobrança Ltda-ME
e
Solidus Empresa de Construção Ltda.-EPP

EMENTA

APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO
(CHEQUE)
– NULIDADE DO CHEQUE NÃO DEMONSTRADA – CHEQUE POSTO EM CIRCULAÇÃO, POR ENDOSSO, E QUE, INCLUSIVE, É OBJETO DE OUTRA AÇÃO,

DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, PROPOSTA PELO ATUAL CREDOR – AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O
cheque, por se tratar de título não causal, se posto em circulação, confere proteção ao portador de boa-fé, independente de eventual vício na relação originária.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0004538-64.2013.811.0041

Apelante:
Wanderley Facheti Torres

Apeladas:
Só Cobrança Ltda-ME
e
Solidus Empresa de Construção Ltda.-EPP

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Wanderley Facheti Torres
.

AÇÃO:

Declaratória de Nulidade de Título
no
4538-64.2013.811.0041, código no 798150,
proposta por
Wanderley Facheti Torres
, a
qui apelante,
em face de
Só Cobrança Ltda-ME
e de
Solidus Empresa de Construção Ltda.-EPP
.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação, condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (§2o, do art. 85do novo CPC).

Realça-se que a sentença,
julgou conjuntamente, três
ações, a saber:

(a)-

Locupletamento Ilícito

no
47655-42.2012.811.0041, código no 793523, proposta por
Só Cobrança Ltda-ME
em face de
Wanderley Facheti Torres
(
procedente
), cuja sentença é objeto da Apelação no 0047655-42.2012.811.0041, que será julgada nesta mesma sessão.

(b)-

Sustação de Protesto no 38587-68.2012.811.0041, código no 784768
, proposta por
Wanderley Facheti Torres
em face de
Só Cobrança Ltda-ME
e de
Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP
. (
improcedente
), cuja sentença é objeto da Apelação no 0038587-68.2012.811.0041, que também será julgada nesta mesma sessão,
e esta

(c)-

Declaratória de Nulidade de Título no 4538-64.2013.811.0041, código no 798150
, proposta por
Wanderley Facheti Torres
em face de
Só Cobrança Ltda-ME
e de
Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP
. (
improcedente
), cuja sentença é objeto desta atual Apelação no 0004538-64.2013.811.0041;

Neste seu atual apelo, tirado da parte da sentença que resolveu sua Ação Declaratória de Nulidade de Título, o autor
Wanderley Facheti Torres
alega
que o título objeto da lide, cheque, não goza de características essenciais para ser tido como ordem de pagamento, especialmente por ter sido emitido, conforme argumenta, como caução ao negócio, que não se concretizou, tanto que a data está em branco.

Sustenta que o cheque com omissão da data não configura título de crédito, porquanto a Lei no 7.357/1985, que dispõe sobre o cheque, possibilita a omissão apenas quanto ao local da emissão.

Argui que a omissão quanto a data no cheque também obsta a contagem dos prazos da prescrição, fato que no seu entender, demonstra ser, pois, mais um óbice à validade do título, que contenha referido vício.

Argumenta equívoco da prolatora da sentença na aplicação do direito, em dois aspectos: o primeiro, porque, contrariamente à sentença, comprovou a existência da relação negocial e o segundo, em razão da inverdade alegada pela requerida de que o cheque foi emitido em 31.2.2011.

Sustenta falta de comprovação, pela requerida
Só Cobrança
, da qualidade de terceira de boa-fé e do direito que invoca.

Invoca o reconhecimento da veracidade dos fatos que alegou, em razão da revelia da segunda requerida,
Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP
.

Defende a impossibilidade de adoção, pela sentença, da tese da teoria da abstração, invocada na contestação ofertada pela requerida
Solidus
.

Contrarrazões da primeira requerida,
Só Cobranças Ltda.-EPP
, no id. 35643072, em que defende o não conhecimento do apelo por falta de impugnação específica e ofensa, pois, a regra do art. 1.010 e d art. 932, III, ambos do novo CPC.

No mérito, após prequestionamento, pugna pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 20%, por aplicação da regra do §11, do art. 85, do novo CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 42847488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 0004538-64.2013.811.0041

Apelante:
Wanderley Facheti Torres

Apeladas:
Só Cobrança Ltda-ME
e
Solidus Empresa de Construção Ltda.-EPP

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Wanderley Facheti Torres
.

AÇÃO:

Declaratória de Nulidade de Título
no
4538-64.2013.811.0041, código no 798150,
proposta por
Wanderley Facheti Torres
, a
qui apelante,
em face de
Só Cobrança Ltda-ME
e de
Solidus Empresa de Construção Ltda.-EPP
.

SENTENÇA (10a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou improcedente
a ação, condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (§2o, do art. 85do novo CPC).

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a Ação de Nulidade de Título proposta pelo aqui apelante e, declarar, pois, a nulidade do cheque objeto da ação
.

Realça-se que a sentença,
julgou conjuntamente, três
ações, a saber:

(a)-

Locupletamento Ilícito

no
47655-42.2012.811.0041, código no 793523, proposta por
Só Cobrança Ltda-ME
em face de
Wanderley Facheti Torres
(
procedente
), cuja sentença é objeto da Apelação no 0047655-42.2012.811.0041, que será julgada nesta mesma sessão.

(b)-

Sustação de Protesto no 38587-68.2012.811.0041, código no 784768
, proposta por
Wanderley Facheti Torres
em face de
Só Cobrança Ltda-ME
e de
Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP
. (
improcedente
), cuja sentença é objeto da Apelação no 0038587-68.2012.811.0041, que também será julgada nesta mesma sessão,
e esta

(c)-

Declaratória de Nulidade de Título no 4538-64.2013.811.0041, código no 798150
, proposta por
Wanderley Facheti Torres
em face de
Só Cobrança Ltda-ME
e de
Solidus Empresa de Construção Ltda-EPP
. (
improcedente
), cuja sentença é objeto desta atual Apelação no 0004538-64.2013.811.0041;

Wanderley Facheti Torres
, aqui apelante,
propôs em face de

Só Cobrança Ltda-ME
e de
Solidus Empresa de Construção Ltda.-EPP
. a Ação de Nulidade de Título, em que defendeu a nulidade do cheque no 000162, no valor de R$500.000,00, de sua titularidade, Banco Itaú, agência no 6879, conta corrente no 0023-7, que sustentou ter sido dado em caução a um acordo comercial que iniciou com a requerida
Solidus
, referente ao fornecimento, pela
Solidus
, de materiais necessários à execução dos serviços que a empresa
Trimec
pertencente a um grupo de empresas, de propriedade do autor
Wanderley
, prestava, em especial, para a construção da Usina Hidrelétrica de Energia–UHE Teles Pires.

Alegou que a negociação, que argui sequer ter aperfeiçoado, dizia respeito a eventual aquisição de vários materiais que seriam utilizados na execução dos serviços de construção da Usina UHE-Teles Pires, na Administração Central da empresa
Trimec
, na pavimentação asfáltica e de galerias pluviais, bem como na pavimentação da rodovia BR 242 e de pontes, da Rodovia 402, como também na drenagem asfáltica em diversos bairros e nas MT’s 270 e 140.

Arguiu que o negócio não aperfeiçoou e a empresa
Solidus
não apenas negou a devolver o cheque, como, ainda, apresentou o título para cobrança, que foi devolvido por ter o autor feito a prévia sustação.

Alegou também que a requerida
Solidus
, não satisfeita, transferiu o cheque para a primeira requerida
Só Cobrança
, que, indevidamente, o apresentou a protesto.

A sentença julgou improcedente a ação
.

Pois bem. Esta Ação de Nulidade de Titulo foi instruída com os seguintes documentos: procuração e cópias de documento pessoal, conta de luz, alterações de contratos de empresas de que o autor participa como sócio.

Acompanha ainda a petição inicial, um demonstrativo nominado de “
Acesso Canteiro de Obras da UHE Teles Pires
”, que consigna

“
PED, data, código, descrição, QTD, UNIT e Total
” de vários materiais. Também as cópias do cheque objeto da lide e de “
Cheques com Oposição/Cancelamento (064)-Informações de Cheques
”, bem como de “
Registro de Oposição/Cancelamento de Cheques
”, “
Solicitação de Bloqueio ao Pagamento de Cheques
”, extrato de conta, protesto do cheque e pagamento das custas processuais.

De início, sem razão o pedido de reconhecimento da revelia da segunda requerida, empresa
Solidus
, porquanto foi citada por edital
e apresentou, pela Curadora Especial, Defensoria Pública, contestação por negativa geral
(id.35643044).

A contestação por negativa geral, apresentada por Curador Especial, não induz a revelia.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EFEITOS DA REVELIA - AUTOR - ÔNUS DA PROVA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS.

A contestação por negativa geral, realizada por curador especial, afasta a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia
, tornando controvertidos todos os fatos apontados pelo autor na inicial.
Compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, sob pena de improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados segundo os parâmetros do §2o do art. 85 do CPC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0133.14.005983-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) (grifei).

No tocante a alegação de emissão do título como caução e um negócio subjacente,
não se verifica, como concluído pela sentença, a comprovação
.

Sucede que os documentos que instruíram a petição inicial não são suficientes para prescreverem a inexistência do negócio que o autor alega ter iniciado, mas não concluído, com a requerida para quem emitiu o cheque, e de igual, forma, não há comprovação de que tenha se tratado de cheque dado em garantia (caução).

A cópia do cheque e o pedido de sustação, por si sós, não tem força para imprimir a realidade que o autor, aqui apelante, pretende obter.

Realça-se que sequer foi realizada a instrução

do processo e, portanto, a colheita de provas, por conta do pedido do próprio autor, aqui apelante, de julgamento antecipado da lide
, conforme petição juntada no id. 35643045, cujo fragmento se transcreve:

“Considerando ainda que,
os presentes autos se encontra devidamente instruído das provas necessárias para julgamento da lide
.

Requer-se
a declaração da revelia da Requerida SÓLIDUS EMPRESA E CONST. LTDA. EPP,
bem como julgamento antecipado da lide
.”
(grifei).

O que se verifica é que houve a circulação do

cheque emitido pelo autor, aqui apelante, porquanto foi transmitido pela segunda requerida, empresa
Solidus
,

para a primeira requerida, empresa
Só Cobrança
.

E esta transmissão do cheque, por endosso, resta demonstrada pela cópia do cheque (Id. 35641991 – Ação de Locupletamento Ilícito) que instruiu a petição inicial da Ação de Locupletamento Ilícito, código no 793523, proposta por
Só Cobrança
em face de
Wanderley Facheti Torres
, que, inclusive, foi resolvida – julgada procedente – por esta mesma sentença, ora impugnada.

Quanto a alegação de vício no cheque, decorrente de falta de preenchimento da data,
além de não ter sido arguida na fase própria que era a petição inicial, e, aliás, em nenhuma outra antes deste recurso, o que caracteriza inovação, e tanto que a sentença nem pronunciou sobre tal fato
, tem-se que este fato não revela-se apto para comprovar inexistência do negócio e muito menos de que foi dado em caução.

Aliás, quanto a eventual omissão no preenchimento de títulos de credito, inclusive, na data, veja a orientação do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMISSÃO COM CLAROS. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO
. POSTERIOR CONTRAORDEM PARA REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TERMO INICIAL.
PORTADOR DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
. SUMULA 387/STF.

1. Embargos à execução opostos em 07/11/2013. Recurso Especial interposto em 05/08/2016 e atribuído a este Gabinete em 23/01/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o termo inicial da contagem da prescrição na hipótese em que um cheque dado em garantia, sem a data preenchida, entrou em circulação e, quatro anos após a emissão da contraordem, inseriu-se a data no campo designado.

3.
HÁ MUITO A JURISPRUDÊNCIA PERMITE A EXISTÊNCIA DOS CHAMADOS "CHEQUES INCOMPLETOS", QUANDO EMITIDOS COM A OMISSÃO DE UM DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES OBRIGATÓRIOS PREVISTOS LEGALMENTE, PERMITINDO-SE SEU PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO CREDO DE BOA-FÉ ANTES DE SUA COBRANÇA. NESSES TERMOS, VEJA-SE O QUE CONSTA NA SÚMULA 387 DO STF ("A CAMBIAL EMITIDA OU ACEITA COM OMISSÕES, OU EM BRANCO, PODE SER COMPLETADA PELO CREDOR DE BOA-FÉ ANTES DA COBRANÇA OU DO PROTESTO")
.

4. O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo no 945.

5. "
O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição
".

6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé.

7. Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1647871/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018) (grifei).

Aliás, o art. 16 da própria Lei no 7.357/85, que dispõe sobre o cheque, confere validade ao cheque incompleto no ato da emissão, máxime se adquirido de boa-fé. Veja:

veja a regra da Sumula 387 do STF:

“
Art. 16
Se o cheque, incompleto no ato da emissão
, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé.”
(grifei).

E o cheque, por se tratar de título não causal, se posto em circulação, confere proteção ao portador de boa-fé, independente de eventual vício na relação originária.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECONVENÇÃO.
CHEQUE
. ÔNUS DA PROVA. CAUSA DEBENDI. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

O
cheque
é título de crédito não causal, que constitui ordem de pagamento à vista e, uma vez que posto em circulação, emana proteção ao portador de boa-fé que terá seu direito protegido, independentemente de eventual vício na relação jurídica subjacente, salvo prova em contrário
. No caso dos autos, não é possível vislumbrar a má-fé da parte ré/apelada, especialmente pelo fato de inexistência de qualquer elemento de prova neste sentido. O fato de o
cheque

perder sua força executiva não impede que seja ajuizada ação ordinária de cobrança com a finalidade de ver satisfeito o crédito daquele que o porta. Ou seja, a despeito de não mais possuir força executiva, o credor pode obter título executivo judicial com a finalidade de adentrar ao patrimônio do devedor para reaver seu crédito. O art. 85, §11o do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte ré/reconvinte majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”
(Apelação Cível, No 70083365957, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 20-02-2020) (grifei).

E não há prova de eventual má-fé da requerida, aqui apelada, quanto ao recebimento do título objeto desta lide.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
O cerne da questão diz respeito à possibilidade, ou não, de submissão do cheque à cobrança, tendo em vista a alegação de que o titulo foi oferecido como garantia de um negocio jurídico que supostamente estava sendo realizado entre Wanderly Facheti Torres e Solidus Empresa e Construgzfio Ltda — EPP.

Ressalte-se que a natureza cambiaria do cheque emitido como ordem de pagamento à vista e desde que haja circulação, atrai a aplicação dos princípios que regem os títulos de crédito, ou seja, cartularidade, literalidade e autonomia.

Pelo principio da autonomia, as obrigações representadas por um mesmo titulo de crédito são independentes entre si. O princípio da autonomia se desdobra em dois sub-princípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. O sub-princípio da abstração é uma formulação derivada do princípio da autonomia, que dá relevância a ligação entre o titulo de crédito e a relação, ato ou fato jurídicos que deram origem à obrigação por ele representada. O sub-princípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, por sua vez, é, apenas, o aspecto processual do principio da autonomia, aos circunscrever as matéria que poderão ser arguidas como defesa pelo devedor de um titulo de crédito executado
.

Na hipótese dos autos, apesar do autor afirmar que o cheque foi dado como garantia de um negócio que ele estava realizando com a requerida Solidus Empresa e Construção Ltda EPP,
é certo que isso não resta comprovado nos autos
, já que cabia ao requerente a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
E AO SER INTIMADO A ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR, PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA IIDE
.

O cheque emitido pelo autor está sendo cobrado por Só Cobrança Ltda-ME, na Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito c/c Antecipação de Tutela n. 47655-42.2012.811.0041 (apenso), o que demonstra que o titulo não perdeu a sua natureza cambiária, pressupondo tenha sido emitido como ordem de pagamento à vista e que não está vinculado a uma determinada obrigação como o requerente quer fazer acreditar
.

Dessa forma, não restando comprovada a vinculação do cheque ao suposto negócio jurídico subjacente mencionado pela parte autora
ou que o titulo tenha sido emitido apenas como garantia da realização de um negócio
, já que isto não foi comprovado nos autos, não se verifica a perda do princípio da abstração ao contrário, observa-se tratar de obrigação certa, liquida e exigível, não sendo possível que se declare a nulidade do título de crédito, conforme pretendido na inicial.’
(grifei).

Quanto pedido de não conhecimento do apelo, não procede, porquanto as razões do apelo possibilitaram verificar a irresignação com os fundamento dado pela sentença e, inclusive,

também o exercício do contraditório. Logo, não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Título, proposta pelo autor, aqui apelante
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do novo CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020